Tribunal: TJES
Processo: 5017286-02.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017286-02.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARCY JOSE FASOLO DAVILA e outros
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000470-02.2023.8080014.

RECORRENTE:
DARCY JOSE FASOLO DAVILA
e
DAIENY FASOLO DAVILA DE FREITAS
/
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A

RECORRIDA:
DARCY JOSE FASOLO DAVILA
e
DAIENY FASOLO DAVILA DE FREITAS
/
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. HURB. PACOTES DE VIAGEM. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. DATAS FLEXÍVEIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS MAJORADOS PARA TENDER AO CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO DO DANO MORAL. RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, aduz a parte autora que adquiriu pacote de viagem para Orlando, junto a requerida, todavia a mesma sob a justificativa de que não estava conseguindo emitir cotações promocionais que o pacote ofertava, não procedeu com a marcação da data para embarque, por esta razão os autores requereram em sede de antecipação de tutela o fornecimento de reserva dos bilhetes aéreos e hospedagem nas datas sugeridas e pleitearam indenização por danos morais.

A requerida em sede de contestação sustentou a ausência de interesse de agir e incompetência do Juízo; no mérito requereu a improcedência dos pedidos.

A sentença de ID 4886933 julgou procedente os pedidos nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, condenando o réu ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, com correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ e juros de mora da citação.

CONDENO a requerida ao pagamento da quantia de R$500,00 (quinhentos reais) referente ao descumprimento da antecipação de tutela.

CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA OUTRORA CONCEDIDA
.”

Foram opostos embargos de declaração pelos autores (ID 4886985) que não foram acolhidos.

O requerido Hotel Urbano apresentou recurso inominado ao ID 4886988 sustentando que se tratava de um pacote promocional com datas flexíveis e que os autores foram devidamente informados sobre os termos da contratação, aduzindo também a inexistência de danos morais e requerendo subsidiariamente a diminuição do
quantum
indenizatório e o afastamento do pagamento das astreintes.

Os autores, apresentaram recurso inominado (ID 4886999) pugnando pela majoração dos danos morais, pela condenação pelos danos materiais e aplicação das astreintes.

É o breve relatório, apesar de dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Compulsando detidamente os autos, verifico que o recurso inominado pelos autores merece provimento em parte e que o recurso interposto pelo requerido deve ser improvido.

O caso em tela trata da relação de consumo entre a parte autora e a parte requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Do compulsar dos autos, verifico que em ID 4886894, página 57, a requerida, ora recorrente, justificou a impossibilidade de proceder com a reserva das passagens diante da diminuição da malha aérea, todavia conforme páginas 43 e 50 de ID 4886894 os autores informaram diversas opções de datas e não foram devidamente atendidos pelo requerido. Desta forma, o mesmo apresentou falha na prestação dos serviços, considerando que a diminuição da malha aérea não pode prejudicar o consumidor, tendo em vista que esse ônus deve ser suportado pela requerida, constituindo álea inerente ao negócio.

Neste sentido:

Contrato. Relação de consumo. Serviço de oferecimento de pacote de Turismo. Intermediação. Sistema promocional para aquisição de pacotes de viagem flexível no qual o consumidor pode indicar até 3 datas possíveis para a viagem com 60 dias de antecedência. Obrigação da ré em confirmar as opções de datas ou enviar novas datas em até 45 dias antes da primeira data indicada. Dever das partes em cumprir o contratado. Obrigação que se impõe á ré de possibilitar a utilização do pacote adquirido até a data definida na sentença. Dano moral que se caracterizou em razão do descumprimento contratual que levou à impossibilidade de uso dos pacotes adquiridos. Indenização no valor de R$3.000,00 para cada autor que se mostra razoável e proporcional. Recurso a que se nega provimento. (TJ-SP - RI: 10139977720228260320 SP 1013997-77.2022.8.26.0320, Relator: Rilton Jose Domingues, Data de Julgamento: 24/02/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/02/2023)

Assim, verifico que o presente recurso não merece prosperar considerando que o requerido não cumpriu devidamente o disposto entre as partes.

No tocante ao recurso dos autores, verifico que, considerando o caráter punitivo e pedagógico do dano moral, entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não é capaz de amenizar os danos extrapatrimoniais suportados, a fim de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Desta forma entendo ser caso de arbitramento dos danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Quanto aos danos materiais, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, verifico que os autores não comprovaram o valor exato do suposto prejuízo em relação à perda da diária, desta forma verifico ser caso de improcedência do pedido.

Por fim, verifico que o requerido anexou aos autos petição aduzindo a existência de duas Ações Civil Públicas (Processo nº 0871577-31.2022.8.19.0001 e Processo nº 0854669-59.2023.8.19.0001) requerendo a suspensão deste processo. Contudo, diante da ausência de deferimento
expresso
em quaisquer dessas demandas e também diante da ausência de comunicação formal deste juízo, verifico ser caso de indeferimento de tal requerimento.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelos autores e, no mérito,
DOU-LHE
provimento para reformar parcialmente a sentença a fim de condenar a recorrida
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A
a indenizar os autores pelos danos morais causados, na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, com incidência de juros moratórios e correção monetária pelo índice da SELIC (art. 406, CC c\c art. 3º Emenda Constitucional 113\2021), a partir do presente arbitramento, mantendo incólume a sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, face o provimento do recurso, conforme art. 55 da Lei 9.099/1995.

Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto por
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A
e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, na forma da fundamentação supra.

Por consequência,
CONDENO
a Recorrente
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, em favor dos patronos da parte adversa.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)